Tribunal: TJDFT
Processo: 0759430-45.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-20

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. EXAMES LABORATORIAIS. SOLICITAÇÃO PELA REDE PÚBLICA. DEMORA NO AGENDAMENTO INCOMPATÍVEL COM A URGÊNCIA CLÍNICA. CUSTEIO PARTICULAR PELO PACIENTE. REEMBOLSO. OMISSÃO ESTATAL CONFIGURADA. ENUNCIADO No 93/CNJ. NATUREZA ADMINISTRATIVA. INAPLICABILIDADE COMO EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL. ARTS. 6o E 196 DA CF/88. APLICABILIDADE IMEDIATA. CULPA ANÔNIMA. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de ação indenizatória por danos materiais ajuizada por D. A. S. A. C. em face do DISTRITO FEDERAL, perante o 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal. Narra a autora que, em consulta realizada na rede pública de saúde com médica reumatologista (Dra. Thaise Neto Maia, CRM-DF 15053), foram-lhe prescritos exames de sangue e agendado retorno para 24 de abril de 2025. O pedido de exames foi inserido no sistema de regulação em 27 de fevereiro de 2025. Diante da gravidade e progressividade de seu quadro clínico — caracterizado por declínio cognitivo, lapsos de memória, tonturas, desorientação, náuseas, perda progressiva de visão, catarata e deformidades nas córneas —, e constatando que os exames não haviam sido agendados pela rede pública em prazo compatível com o retorno médico previsto, a autora realizou os exames de forma particular em 19 de abril de 2025. O agendamento público, quando efetivamente ocorreu, foi parcial e somente para 29 de abril de 2025, data posterior à consulta de retorno já marcada. Por esse motivo, requereu a condenação do Distrito Federal ao ressarcimento do valor de R$ 411,00 (quatrocentos e onze reais), correspondente às despesas com os exames realizados na rede privada.
2. Sobreveio sentença de improcedência prolatada pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal (id. 80269825). O juízo de origem reconheceu que a solicitação dos exames ocorreu em 27/02/2025 e que a autora os realizou na rede particular em 19/04/2025, totalizando 51 dias de espera. Com fundamento no Enunciado no 93/CNJ — que considera excessiva a espera superior a 100 dias para consultas e exames —, concluiu que o prazo razoável não havia sido ultrapassado, afastando, por conseguinte, a ilicitude da conduta do Distrito Federal e a responsabilidade civil daí decorrente. Diante disso, julgou improcedente o pedido formulado pela autora, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, sem condenação em custas ou honorários advocatícios.
3. A parte recorrente, representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, interpôs recurso inominado, insurgindo-se contra a sentença pelos seguintes fundamentos: (i) o Enunciado no 93/CNJ não possui hierarquia normativa suficiente para sobrepor-se ou restringir o direito constitucional à saúde inscrito nos arts. 6o e 196 da CF/88, tampouco para afastar a responsabilidade civil do Estado por omissão na prestação do serviço; (ii) a omissão estatal está demonstrada, pois a rede pública somente agendou os exames de forma parcial e para data posterior ao retorno médico já marcado para 24/04/2025, tornando inviável a realização tempestiva dos exames prescritos; e (iii) o dano material é incontroverso e decorre diretamente da falha na prestação do serviço público de saúde, sendo o Distrito Federal responsável pelo ressarcimento integral das despesas suportadas pela autora.
4. Contrarrazões apresentadas pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal (id. 80269828).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. A controvérsia devolvida a esta Turma Recursal consiste em verificar: (i) se o Enunciado no 93 do Conselho Nacional de Justiça ostenta força normativa capaz de afastar ou restringir o dever constitucional de acesso universal e integral à saúde, operando como excludente autônoma de responsabilidade civil do Estado; (ii) se o agendamento público tardio e parcial dos exames laboratoriais, em data posterior ao retorno médico agendado para 24/04/2025, configura omissão estatal ilícita apta a ensejar a responsabilidade civil do Distrito Federal; e (iii) se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil — omissão, dano material e nexo causal — que autorizam o ressarcimento das despesas suportadas pela autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A controvérsia deve ser examinada sob o regime da responsabilidade civil do Estado por omissão, com fundamento nos arts. 6o e 196 da Constituição Federal de 1988, no art. 37, § 6o, da CF/88, e nos princípios que regem o Sistema Único de Saúde, especialmente o acesso universal e igualitário e a integralidade do atendimento (art. 198, II, da CF/88 e art. 7o, II, da Lei no 8.080/1990).

7. A sentença recorrida adotou o Enunciado no 93 da I Jornada de Direito da Saúde do CNJ como critério absoluto e automático para afastar a ilicitude da conduta estatal. Esse raciocínio, data vênia, não se sustenta à luz do ordenamento jurídico, de cunho eminentemente protetivo no que toca ao direito à saúde.
8. O Enunciado no 93/CNJ estabelece que, nas demandas de usuários do SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera superior a 100 dias para consultas e exames. Trata-se, porém, de diretriz administrativa orientadora editada pelo Conselho Nacional de Justiça no exercício de sua função de aperfeiçoar a prestação jurisdicional — e não de ato normativo com força de lei. Não detém hierarquia suficiente para derrogar, modificar ou restringir direito fundamental inscrito diretamente na Constituição Federal.
9. Com efeito, os arts. 6o e 196 da CF/88 asseguram a saúde como direito social e impõem ao Estado o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Esses dispositivos têm aplicabilidade imediata por força expressa do art. 5o, § 1o, da CF/88, conforme assentado pela Primeira Turma Recursal no Acórdão no 1960356 (Rel. Luis Eduardo Yatsuda Arima, j. 24/01/2025): "a CF/88 atual reconhece os direitos fundamentais insertos no art. 5o, seus incisos e parágrafos, destacando, no seu § 1o, sua autoaplicabilidade, ou seja, que não depende de lei regulamentar a atuação dos direitos fundamentais". Um enunciado do CNJ não pode operar como norma regulamentar que esvazie o conteúdo de direito fundamental autoaplicável.
10. Ademais, o próprio sistema normativo do CNJ prevê critério complementar: o Enunciado no 92 da mesma Jornada recomenda que, na avaliação de pedidos de tutela de urgência, seja considerado "não apenas o caráter urgente ou eletivo do procedimento, mas também o conjunto da condição clínica do demandante, bem como as repercussões negativas do longo tempo de espera para a saúde e bem-estar do paciente". A sentença recorrida limitou-se a computar o número de dias decorridos, sem qualquer análise da condição clínica da autora e das consequências do atraso para seu quadro de saúde.
11. Conclui-se, portanto, que o Enunciado no 93/CNJ constitui parâmetro orientador para a aferição de demora excessiva em casos eletivos genéricos, mas não opera como cláusula de imunidade automática do Estado. Ultrapassado ou não o prazo ali indicado, a responsabilidade civil continua a ser aferida pelos seus pressupostos jurídicos próprios: omissão, dano e nexo causal.

12. A responsabilidade civil do Estado por omissão funda-se na teoria da culpa anônima ou falta do serviço (faute du service), segundo a qual basta a comprovação de que o serviço público não funcionou, funcionou mal ou funcionou a destempo, sem necessidade de identificação do agente causador do dano. Nesse sentido, a Segunda Turma Recursal, no Acórdão no 1989261 (Rel. Maria Isabel de Lourdes Silva, j. 23/04/2025), assentou que "deve a vítima comprovar que o serviço não funcionou, funcionou mal ou foi ineficiente", exigindo-se "a prova do nexo normativo, ou seja, a comprovação de que o evento danoso é decorrente do não atendimento ao dever legal de agir do Estado".

13. No caso em exame, a análise dos elementos probatórios demonstra inequivocamente a presença de omissão estatal qualificada. São fatos incontroversos nos autos: (i) a autora realizou consulta na rede pública com médica reumatologista (Dra. Thaise Neto Maia, CRM-DF 15053), que prescreveu a realização de exames de sangue e agendou retorno para 24 de abril de 2025; (ii) a solicitação foi inserida no sistema de regulação em 27 de fevereiro de 2025; (iii) em 19 de abril de 2025 — cinco dias antes do retorno médico —, os exames ainda não haviam sido agendados pela rede pública, o que levou a autora a realizá-los na rede particular; (iv) o agendamento público, quando ocorreu, foi parcial e somente para 29 de abril de 2025, data já posterior ao retorno médico (id. 80269815).
14. O ponto decisivo não é a contagem aritmética de dias, mas a inadequação funcional do agendamento público para a necessidade clínica concreta da autora. O retorno médico já havia sido fixado para 24 de abril de 2025 — data anterior ao agendamento público de 29 de abril — o que tornava objetivamente inviável a realização dos exames pela rede pública a tempo de subsidiar a consulta de acompanhamento. A omissão não é apenas temporal; é funcional: o Estado falhou em organizar o serviço de modo a atender a necessidade clínica real do paciente.
15. Esse elemento distingue o presente caso dos precedentes em que esta Turma Recursal rejeitou pretensões de ressarcimento. Nos Acórdãos nos 2073032 e 2029169 (ambos de relatoria do Des. Flávio Fonseca), o não provimento fundamentou-se na constatação de que o deslocamento à rede privada foi escolha voluntária do paciente, não decorrência de inércia estatal. No caso em julgamento, a situação é diametralmente oposta: a autora aguardou o sistema público, que agendou os exames de forma insuficiente e tardia, deixando-a sem alternativa senão recorrer à rede privada para que os resultados estivessem disponíveis no retorno médico já marcado.
16. A gravidade e progressividade do quadro clínico da autora — declínio cognitivo, lapsos de memória, tonturas, desorientação, náuseas, perda de visão progressiva com catarata e deformidades nas córneas, conforme laudo médico nos autos — afasta, ademais, a caracterização do caso como procedimento eletivo comum de baixa urgência e complexidade. O Enunciado no 92/CNJ impõe precisamente essa avaliação contextualizada, que a sentença de origem deixou de realizar.

17. O dano material está comprovado nos autos. A autora arcou com o valor de R$ 411,00 (quatrocentos e onze reais) para a realização dos exames prescritos pelo médico da própria rede pública de saúde, conforme documentação acostada à inicial. Trata-se de despesa concreta, determinada e diretamente vinculada à omissão estatal identificada.
18. O nexo causal é igualmente nítido: não fosse a insuficiência e o atraso do agendamento público — que somente se efetivaria, de forma parcial, em 29 de abril de 2025, após o retorno médico de 24 de abril —, a autora não teria necessidade de custear os exames na rede particular. A cadeia causal está integrada: prescrição médica na rede pública → inserção no sistema de regulação → falha no agendamento tempestivo e integral → custeio particular → dano material.
19. O argumento de que o ressarcimento sem prévia autorização judicial seria indevido não prospera. Esta Turma Recursal, no Acórdão no 1134214 (Rel. Carlos Alberto Martins Filho, j. 30/10/2018), rejeitou expressamente essa tese ao confirmar que a demonstração da omissão e da necessidade clínica é suficiente para impor ao Estado o dever de ressarcimento, sem que se exija decisão judicial anterior como condição de validade do gasto.
20. Tampouco incide, no caso, o Tema 1.033 do STF (RE no 666.094/DF), que fixou critério de ressarcimento com base na Tabela SUS para serviços prestados por unidade privada em cumprimento de ordem judicial. Como esclarecido pela Terceira Turma Recursal no Acórdão no 1412571 (Rel. Daniel Felipe Machado, j. 06/04/2022), esse precedente pressupõe existência de ordem judicial prévia determinando o custeio. No caso em julgamento, cuida-se de responsabilidade civil do Estado por dano já consumado, em que o paciente arcou com as despesas do próprio bolso ante a mora estatal — hipótese de responsabilidade civil autônoma, não de execução de obrigação de fazer. O ressarcimento é, portanto, devido no valor integral de R$ 411,00.

21. Diante do exposto, a sentença de improcedência deve ser reformada, porque adotou o Enunciado no 93/CNJ como parâmetro exclusivo e automático de exclusão da ilicitude, sem examinar os pressupostos concretos da responsabilidade civil do Estado, e sem considerar a inadequação funcional do agendamento público para a necessidade clínica real da autora. A omissão estatal está caracterizada, o dano material está comprovado e o nexo causal é evidente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

22. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e dou-lhe PROVIMENTO, para reformar a sentença de improcedência e JULGAR PROCEDENTE o pedido formulado por DIANE ALICE SOUZA DE ANDRADE CARDOZO, condenando o DISTRITO FEDERAL ao pagamento de R$ 411,00 (quatrocentos e onze reais), a título de indenização por danos materiais, com correção monetária pelo IPCA-E a partir da data do efetivo desembolso (19/04/2025) e acréscimo de juros de mora à taxa Selic desde a citação, em observância ao Tema 905/STJ e à Emenda Constitucional no 113/2021.
23. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55, caput, da Lei no 9.099/1995.